Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707418-39.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE TIECHER E SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LIBERAÇÃO. SUPOSTO VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais. Precedentes. 2. É possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna. 3. Não há que se falar em liberação de suposto valor irrisório, tendo em vista que a importância bloqueada satisfaz, mesmo em que em pouca medida, o crédito buscado nos autos. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos independentemente de onde estejam depositados. Asseveram que a dignidade do devedor não pode ser mitigada em favor do princípio da utilidade da execução. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 836, caput, do CPC, sustentando que a constrição recai sobre quantias irrisórias, razão pela qual a penhora não deve ser levada a efeito. Indicam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015